Tribunal: TJSP
Processo: 0015211-04.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação Criminal – Falso testemunho praticado em processo criminal (art. 342, § 1o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciada que mentiu sobre a dinâmica de fatos por ela presenciados na

Ementa:
Apelação Criminal – Falso testemunho praticado em processo criminal (art. 342, § 1o, do Código Penal) – Recurso defensivo visando a absolvição da sentenciada por insuficiência probatória ou, ainda, por suposta ausência do dolo necessário à caracterização do delito – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciada que mentiu sobre a dinâmica de fatos por ela presenciados na tentativa de isentar de responsabilidade Luciano de Jesus Ferreira, que foi condenado pela prática do delito de embriaguez ao volante – Recurso desprovido